Tribunal: CARF
Processo: 10880.950976/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950976/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.852 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE
CONTRADIÇÃO. ERRO DE JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Constatada a inexistência do vício de contradição no acórdão embargado, mas
erro de julgamento por adoção de premissa equivocada, não cabe o
conhecimento dos embargos por não constituírem o recurso apropriado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em não conhecer dos
embargos, nos termos do voto da redatora designada. Vencidos os conselheiros Denise Madalena
Green (relatora), Walker Araújo, Raphael Madeira Abad e Jorge Lima Abud. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Larissa Nunes Girard.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo
Regis Venter.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950976/2009-67
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.852 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950976/2009-67

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (fls.1479/1490) formulados pela DOW
AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, em 23/11/2020, contra o Acórdão 3302-008.421
(1455/1465).
O presente processo originou-se de Pedido Eletrônico de Restituição com
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no 38234.90417.110205.1.1.01-5007, transmitida
em 11/02/2005, em que foi solicitado/utilizado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao 1o
trimestre de 2001, o valor de R$ 218.215,70.
Submetida a compensação ao processamento eletrônico, emitiu-se despacho
decisório denegatório do direito pleiteado, diante da constatação de utilização integral ou parcial,
na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao
trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP. Também consta no referido
despacho que não foram homologadas as compensações declaradas nos seguintes
PER/DCOMPs:
13540.48873.250906.1.7.01-0543,
42500.47546.250906.1.7.01-1045
e
42747.13921.250906.1.7.01-6742. Além disso, foi indeferido o pedido de ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP 38234.90417.110205.1.1.01-5007.
Sobreveio reclamação, fls. 138/140, por meio da qual a contribuinte alega, no
tocante à motivação do DDE, que tem direito ao crédito, conforme cópia da escrituração fiscal
juntada ao processo. Encerra pedindo a reforma do despacho decisório, com o consequente
reconhecimento do direito creditório e homologação das compensações.
A 3a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS – Acórdão no 10-57.533 (fls.182/184),
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, tendo sido verificada
ausência de contestação dos motivos determinantes do despacho decisório.
Contra esta decisão a interessada interpôs o recurso voluntário de fls. 194/217 e
documentos às fls. 218/1454, por meio do qual inova em suas alegações, alega em síntese, que
houve erro no preenchimento de suas declarações. Afirma que informou o estorno do crédito no
importe de R$ 7.263.747,76, na linha “Outros Débitos” ao invés de ter declarado na linha abaixo
“Ressarcimento de Créditos”. Acrescenta que o equivoco ocorrido na escrita fiscal foi
reproduzido no Pedido de Ressarcimento no 38234.90417.110205.1.1.01-5007, objeto da
presente discussão resultando em deduções indevidas no crédito de IPI do 1o Trimestre de 2001,
ensejando, assim, o ajuste de ofício no momento da análise do crédito pleiteado.
Por meio do Acórdão 3302-008.421 (fls.1455/1465), não se conheceu de parte do
recurso, visto que que restou configurado nos autos a preclusão prevista nos artigos 16 e 17, do
Decreto no 70.235/72, considerando que a recorrente em sede de manifestação não trouxe os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta suas pretensões, tampouco documentos para
comprovar suas alegações, impossibilitando, assim, que o faça em sede recursal, sob pena de
acarretar supressão de instância. Na parte conhecida foi negado provimento ao recurso, nos
termos da Ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
DEFESA. MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede impugnatória não podem ser deduzidas em recurso
voluntário, devido à perda da faculdade processual de seu exercício, configurando-se a
Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.852 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950976/2009-67

preclusão consumativa, ex vi dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal.
IPI CRÉDITO BÁSICO. ESCRITA FISCAL. SALDO CREDOR ACUMULADO.
TRIMESTRES CALENDÁRIO ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros
trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos
subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido.
Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo
trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.
Regularmente intimada do resultado do julgamento de seu recurso voluntário, a
contribuinte interpôs os Embargos de Declaração de fls. 1594/1604, invocando os artigos 64,
inciso I e 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais(Portaria MF
no 343/2015).
A embargante sustenta que o acórdão padece de contradição por entender que os
fundamentos da decisão não guardam qualquer relação com o caso vertente.
Requer o enfrentamento da contradição no acórdão embargado e a reanálise do
direito ao crédito pleiteado, dando-se provimento ao seu recurso voluntário.
Os embargos foram admitidos pelo despacho de fls. 1494/1496, e o processo foi a
mim distribuído para inclusão em pauta de julgamento e apreciação pelo colegiado, no mérito.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Denise Madalena Green , Relatora.
Conheço dos Embargos de Declaração no ponto em que foi admitido no Despacho
de admissibilidade proferido.
De pronto destaco que apesar de conter de fato uma premissa equivocada no
acórdão embargado, isso não altera o resultado do julgamento. Vejamos:
Com efeito, alega a embargante a existência de contradição do acórdão, uma vez
que declara que a interessada teria pleiteado ressarcimento de IPI relativo a saldo credor de
período anterior em sua escrita fiscal como se fosse valor relativo ao trimestre do pedido de
ressarcimento, quando a realidade dos autos é outra, por se tratar de PER/DCOMP, relativo à
crédito do 1o Trimestre de 2001 e que permaneceu disponível após efetuadas as deduções com
débitos de IPI do período.
Afirma que “Após as deduções dos débitos de IPI, remanesceu um crédito
passível de ressarcimento do 1o trimestre de 2001, no valor de R$ 218.215,70. Isso significa
dizer que, até a data da transmissão do PER/DCOMP (11/02/2005), o crédito de IPI do 1o
trimestre de 2001 NÃO tinha sido utilizado na dedução de débitos de IPI, mesmo de períodos
posteriores! Ou seja, a quantia de R$ 218.215,70 de crédito de IPI relativo ao 1o trimestre de
2001, permaneceu passível de ressarcimento”.
Dito isso, os embargos foram admitidos para que esta Relatora preste o devido
esclarecimento “acerca da afirmação feita em algumas partes do voto sobre o pedido de
Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.852 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950976/2009-67

ressarcimento do 1o trimestre de 2001 conter créditos de outros trimestres, salientando que o
pedido de ressarcimento pode ser efetuado em até cinco anos do trimestre objeto do pedido”.
Não há dúvida de que o Acórdão incidiu em erro ao abordar a questão da
trimestralidade, tendo em vista que não foi objeto de discussão pela Delegacia da jurisdição da
Embargante, nem do Acórdão da Delegacia Regional de Julgamento. Há que se prover, neste
aspecto os embargos, sem, no entanto, alterar o mérito da decisão colegiada.
No presente caso, a embargante pleiteou em fevereiro/2005 o aproveitamento, sob
a forma de compensação, do saldo credor de IPI relativo ao 1o trimestre de 2001. Como foi
sobejamente discutido, o pedido foi indeferido pela autoridade competente, com suporte no
dados constantes do Demonstrativo de fls. 128/137, o qual revelou que apesar de reconhecido o
crédito, foi constatado sua utilização na escrita fiscal em períodos subsequentes ao trimestre em
referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
A decisão de primeira instância, com base nas informações e documentos trazidos
aos autos na impugnação, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, uma vez que
a interessada não contraditou as informações constantes no Despacho Decisório, limitando-se à
fundamentação do DDE controvertido, à documentação juntada na instrução do processo e aos
dados existentes nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
além de que a apresentação de cópias do livro Registro de Apuração do IPI referente aos
períodos de apuração entre 1o de janeiro e 31 de março de 2001 não se presta para refutar a
motivação do despacho contestado.
Apreciando a impugnação, o colegiado a quo assim se posicionou:
É importante ressaltar que o presente exame da manifestação de inconformidade segue
a lógica da verificação eletrônica dos PER/DCOMPs, limitando-se à fundamentação do
DDE controvertido, à documentação juntada na instrução do processo e aos dados
existentes nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Registre-se que a primeira etapa da verificação da legitimidade do valor pleiteado pelo
contribuinte consiste no cálculo do saldo credor passível de ressarcimento apurado ao
fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido, ao que se segue outra etapa,
consistente em analisar se esse saldo credor passível de ressarcimento se mantém na
escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP (deve-
se verificar se os créditos apurados ao fim do trimestre-calendário foram utilizados para
abater débitos informados no PER/DCOMP, ou apurados pela fiscalização).
No caso concreto, a apresentação de cópias do livro Registro de Apuração do IPI
referente aos períodos de apuração entre 1o de janeiro e 31 de março de 2001 não se
presta para refutar a motivação do despacho contestado, que é de constatação de
utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento
em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do
PER/DCOMP.
Em face do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Compulsando a impugnação, constata-se que a embargante não impugnou a
matéria objeto do despacho decisório, limitando-se em juntar documentos que comprovassem o
seu direito creditório e requerer a análise dos mesmos, sem, contudo, contestar a conclusão do
despacho decisório quanto a constatação de utilização integral na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.852 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950976/2009-67

Em suma, o motivo fundante do indeferimento não foi atacado pela contribuinte
em sua Manifestação de Inconformidade, já que nada diz a respeito da existência de débitos do
IPI em valor superior ao crédito decorrente das entradas ocorridas nos períodos de apuração que
compõem o Per/Dcomp analisado. Tampouco reconhece o erro cometido na elaboração do
documento transmitido.
Foi somente no Recurso Voluntário que através do item 15 da petição (fls.202)
que a contribuinte se manifestou sobre o erro no preenchimento de suas declarações, informa que
estornou do crédito no importe de R$ 7.263.747,76, na linha “Outros Débitos” ao invés de ter
declarado na linha abaixo “Ressarcimento de Créditos” e que o equivoco ocorrido na escrita
fiscal foi reproduzido no Pedido de Ressarcimento no 38234.90417.110205.1.1.01-5007,
resultando em deduções indevidas no crédito de IPI do 1o Trimestre de 2001.
No item 29 da petição a recorrente sustenta que “o trabalho realizado pela
Autoridade Fiscal, data vênia, realizado de maneira superficial e limitado, restringiu-se ao mero
cruzamento eletrônico das informações quando deveria ter analisado de maneira minuciosa a
existência do crédito pleiteado pela RECORRENTE, em estrita observância ao princípio da
verdade material que impera na Administração Pública”.
Observa-se claramente que o recurso interposto suscitou um novo argumento e,
portanto, inovou quanto a sua defesa. Por óbvio, a tese defendida no Recurso Voluntário “erro no
preenchimento do PER/DCOMP e de seu Livro Registro de Apuração de IPI” não foi objeto de
exame pela Delegacia de Julgamento, assim, restando impossível a sua apreciação por esta
Turma, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância.
Por outro lado, aplica-se ao processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72.
Esse Decreto, com força de Lei, determina em seus artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, que
a impugnação (Manifestação de Inconformidade) contenha todos os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta e provas que o interessado possua, ficando precluso, a partir daí, o direito
de o fazer em outro momento processual.
Nesse sentido, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo
que foi decidido em primeira instância. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento: a
competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no
70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria não
impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
Nessa linha de entendimento, posicionam-se, entre outros, o Acórdão no
3001-000.718, julgado em 24/01/2018, Acórdão no. 9303-004.566, julgado em 08/12/2016,
Acórdão no. 3302-006.108, julgado em 25/10/2018 e Acórdão no 3402-005.706, julgado em
19/11/2018, cujas ementas seguem transcritas na parte que interessa à presente análise:
Acórdão no 3001-000.718
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI. PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA
DE ERRO DE PREENCHIMENTO APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
DEFESA. MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.852 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950976/2009-67

Apesar do erro de preenchimento alegado, tal matéria não poderia ser conhecida por
instância recursal, haja vista ter sido apontada apenas em sede de Recurso Voluntário,
conforme apontado na decisão de primeira instância.
As matérias não propostas em sede impugnatória não podem ser deduzidas em recurso
voluntário, devido à perda da faculdade processual de seu exercício, configurando-se a
preclusão consumativa, ex vi dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72, que regula
o processo administrativo fiscal.

Acórdão no 9303-004.566
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/09/1998 a 31/12/2003
PRECLUSÃO. JULGAMENTO PELO COLEGIADO DE SEGUNDA INSTÂNCIA
DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita correspondência
entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador afastar-se do que lhe
foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a isenção, conforme teor do art.
17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria não deduzida
expressamente no recurso inaugural, o que, por consequência, redunda na preclusão do
direito de fazê-lo em outra oportunidade.

Acórdão no. 3302-006.108
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. DEFINITIVIDADE.
As matérias não contestadas por ocasião da impugnação tornam-se definitivas, vez que
sobre elas não se instaurou litígio, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto Lei no
70.235/1972.
IMPUGNAÇÃO. DELIMITAÇÃO DA LIDE. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
O conhecimento e apreciação das alegações recursais e provas deve ser conduzido sob
as normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, nos termos do disposto nos arts.
14 a 17 do Decreto no 70.235/1972, segundo os quais as matérias que delimitam o
contencioso devem ser aduzidas por ocasião da impugnação, não se podendo conhecer
de novas alegações produzidas apenas em sede de recursal.

Acórdão no 3402-005.706
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/09/2007
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a impugnação ou a
manifestação de inconformidade contendo as matérias expressamente contestadas, de
forma que são os argumentos submetidos à primeira instância que determinam os
limites do litígio.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pelo
órgão a quo que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão pelo órgão ad quem. Se
não houve decisão sobre a questão pelo órgão a quo, por não ter sido ela sequer
impugnada, não há que se falar em reforma do julgado nessa parte.
Fl. 1503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.852 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950976/2009-67

A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, nos termos do
art. 25 do Decreto no 70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial”,
de sorte que tudo que escape a este espectro de atribuições não deve ser apreciado por
este Conselho, incluindo-se toda a matéria não impugnada ou não recorrida.
Recurso Voluntário não conhecido

Desta feita, a ausência de impugnação específica e da juntada das provas no
momento em que foi apresentado o Manifesto de Inconformidade prejudicou a análise e por
conseguinte o posicionamento no julgamento do órgão a quo acerca da matéria, fato que
prejudica a apreciação pelo órgão ad quem, conforme exaustivamente tratado nos acórdãos
citados.
Oportuno registrar que no Demonstrativo de Apuração, apesar de conter a
informação de saldo credor passível de ressarcimento no importe de R$221.111,70 (fl.131),
relativo ao 1o Trimestre de 2001, o mesmo documento revela a existência de débitos do IPI
(coluna "d"), em janeiro de 2005, no valor de R$ 7.264.883,44, ou seja o DDE apoiou-se
exclusivamente, na transcrição do Livro RAIPI feita pela própria contribuinte no PER/DCOMP
que transmitiu, e essas informações não foram contraditadas pela contribuinte em momento
oportuno.
Assim, a ausência de adequada escrituração pela recorrente, nos termos da lei,
acabou por dificultar (mas não impedir) o fisco de precisar o quantum relativo ao saldo credor
disponível no período, e tal tarefa foi levada a cabo a partir das informações disponibilizadas
pela recorrente e de ação de ofício do fisco (confeccionando planilhas e extraindo informações
de sistemas). E não foi objeto de questionamento objetivo ou refutação específica pela
embargante.
Toda a discussão travou-se na segunda instância, uma vez que na Manifestação de
Inconformidade a embargante limitou-se a alegar que o saldo credor estava devidamente
comprovado nos citados documentos e que deveriam ter sido melhor analisado pela autoridade
competente e a juntar aos autos cópias do RAIPI referente ao 1o de janeiro e 31 de março de
2001, o qual não se presta para refutar a motivação do despacho contestado.
Foi no recurso que a embargante levantou a questão do lançamento como outros
débitos ocorrido no mês de janeiro, por equívoco de enquadramento, uma vez que deveria ser
alusivo à compensação, ocorrida no aludido período, de créditos gerados em períodos anteriores.
A embargante suscita que a questão da trimestralidade, exposta no Acórdão
recorrido, é impertinente. De fato, assiste razão o embargante. Isso porque da leitura do voto-
condutor do Acórdão, verifica-se a existência de lapso manifesto na juntada do acórdão, cuja
decisão não se refere ao caso em apreço.
Dessa forma, nos termos do art. 66 do Regimento Interno dos Conselhos de
Contribuintes, devem os embargos ser acolhidos E PROVIDOS, a fim de retificar o Acórdão.
Todavia, a matéria que caberia a este Colegiado analisar diz respeito ao erro no
preenchimento das declarações prestadas pela embargante. Acontece porém, que o sujeito
passivo não alegou na impugnação a matéria, se limitando a alegações genéricas, como se pode
verificar acima. Tal fato impede o pronunciamento por parte das instâncias julgadoras
administrativas, pois, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972, o contencioso instaura-se
Fl. 1504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.852 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950976/2009-67

com a impugnação, que deve ser expressa, considerando-se não impugnada a matéria que não
tenha sito diretamente contestada pelo impugnante (art. 17, primeira parte, do citado Decreto).
Assim, o fato de a interessada não haver impugnado tal matéria impede que esta
seja conhecida na segunda instância, até porque só é lícito deduzir novas alegações, em
supressão de instância, quando relativas a direito superveniente, competir ao julgador delas
conhecer de oficio (a exemplo da decadência) ou por expressa autorização legal.
As alegações de defesa são faculdades do demandado, mas constitui-se em
verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o sendo
praticado no tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre elas a perda do
direito de fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno denominado de
preclusão, já que o processo é um caminhar para frente, não se admitindo, em regra, ressuscitar-
se questões já ultrapassadas em fases anteriores.
Ainda, a recorrente não se desincumbiu, como se apregoa ao longo deste autos, de
colaciona aos autos qualquer documento a fim de tentar demonstrar a irregularidade do
procedimento fazendário, relativo à utilização a disponibilidade dos créditos que alega possuir, e
somente em sede recursal junta centenas de páginas de documentos e sendo assim operou-se a
preclusão, nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, não tendo sido alegado
qualquer exceção prevista nas alíneas “a”, “b” ou “c” do dispositivo legal.
Daí, não tendo sido deduzidas a tempo, em primeira instância, as razões e provas
a fim de rebater as conclusões contidas no Despacho Decisório Eletrônico, os argumentos (e
documentos) inovadores apresentados no Recurso Voluntário encontram obstáculo de ordem
legal, e não logram transpor a barreira dos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972. não se pode
delas conhecer.
Com essas considerações, mantenho os mesmo fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do § 3o do art. 57 do RICARF.
Conclui-se então pela revisão da decisão embargada, deve também ser retificada a
Ementa para fazer constar a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DEFESA. MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede impugnatória não podem ser deduzidas em recurso
voluntário, devido à perda da faculdade processual de seu exercício, configurando-se a
preclusão consumativa, ex vi dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador da segunda instância,
pelo Regimento Interno do CARF, da proposta de manutenção da decisão recorrida
pelos seus próprios fundamentos.
Por todo o exposto, vota-se pelo acolhimento dos presentes embargos
declaratórios, para reconhecer o vício de contradição alegado, sem efeitos infringentes, para
rerratificar o acórdão embargado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green
Fl. 1505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.852 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950976/2009-67

Voto Vencedor
Conselheira Larissa Nunes Girard, Redatora Designada.
Com a devida vênia à colega, entendo que os embargos não devem ser conhecidos
por não serem o remédio processual adequado para o tipo de erro detectado.
É incontroverso que estamos diante de erro de julgamento, caracterizado pela
adoção de premissa equivocada para a construção do raciocínio. Nem mesmo a embargante
discorda desse entendimento.
Ocorre que não nos parece ser possível se utilizar dos embargos para esse fim,
pois que constituem tipo recursal limitado, por meio do qual podemos corrigir contradições,
omissões e obscuridades da decisão, além dos erros evidentes de escrita ou cálculo, lapso
manifesto.
No caso, não existe contradição no acórdão embargado, como apontado pela
embargante. Considerado em si mesmo, trata-se de uma construção coerente e clara.
Por essa razão, embora concorde com a existência do error in judicando, entendo
que os embargos não podem ser conhecidos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 1506
DF CARF MF
Documento nato-digital